Tribunal: TJMT
Processo: 0004644-70.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004644-70.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MENDES DE ARRUDA (APELANTE), ORLANDO JUNIO PINHO DE MOURA - CPF: 921.616.181-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ, REAFIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 597.270-QO-RG) - RECURSO DESPROVIDO.

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n.o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n.o 597270-4/RS.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Eduardo Mendes de Arruda
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0004644-70.2018.811.0002 – código 530490
, pelo Juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, à pena 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente é época do fato.

Inconformada, a defesa do apelante postula a
redução da pena intermediária aquém do menor valor previsto em lei
, à conta do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id. 29354982).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 29354984), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo (id. 34806496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recurso defensivo visa reformar a mencionada sentença sob o argumento que a não redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, constitui prática inconstitucional que fere o princípio da individualização da pena.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
é certo que a irresignação do condenado desmerece prosperar.

Isso porque observa-se que mencionada atenuante foi devidamente reconhecida pelo juízo sentenciante (id. 29354972), mas não foi aplicada, procedendo, no entanto, com acerto o d. magistrado pois, de fato, tendo sido a pena-base estabelecida em seu mínimo legal, a redução devido à atenuante na segunda fase dosimétrica, ensejaria estabelecimento da sanção penal aquém do limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, afrontando indevidamente o teor da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece,
verbis:

"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Aliás sobre o tema, a doutrina de Guilherme Nucci leciona,
in verbis:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta,
pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição
. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”
(Manual de Direito Penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458). Destaquei.

Ademais,
não há que se falar em inconstitucionalidade
da referida súmula, uma vez que tal entendimento foi reafirmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE 597270 RG-QO, onde foi reconhecida a repercussão Geral do tema, cuja a ementa segue abaixo:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de vista que as teses definidas em repercussão geral
são de aplicação obrigatória
pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Por isso, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. o 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento
e, esse, inclusive, é o sólido posicionamento desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – (...) POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS (...) 3. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal (...) 4. Apelo parcialmente provido. (Ap 82138/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ (...) A teor do enunciado da Súmula 231 do STJ, fixada a pena-base no mínimo legal previsto para o crime, o reconhecimento de circunstância atenuante não pode reduzi-la a aquém do mínimo previsto em lei, sem ofensa ao Princípio da legalidade e da Repartição dos Poderes da República; (N.U 0003045-49.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)

Além disso, tenho sustentado o entendimento que nesses casos a apelação não merece sequer ser conhecida. Cito, como exemplo, o que foi decidido nas ApCr 39660/2017, 61811/2017 e 78403/2015, todas de minha relatoria, extintas monocraticamente, sem julgamento do mérito, pois retratam a mesma matéria debatida no presente caso, e que se apresenta apenas e tão somente em termos a pretender afastar o óbice do enunciado da Súmula 231/STJ.

Ora, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte em não se reconhecer a possibilidade da redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da incidência de atenuantes genéricas, o recurso não teria nenhum efeito prático sobre o processo, servindo, quando muito, apenas como forma de elastecer a razoável duração do processo, negando-se vigência ao preceito constitucional (art. 5o, LXXVIII, CF) e à súmula retrocitada.

Para satisfação constitucional na efetiva prestação da tutela jurisdicional a jurisprudência foi sumulada e a legislação ordinária (art. 932, IV, 'a', do CPC) e de regência interna (art. 51, I-C, RITJMT), não só abriram como emparelharam ao texto constitucional, para coibir

atos, procedimentos e recursos materialmente inócuos, como recentemente sagrou-se por maioria, perante às Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, vencedor o entendimento que decisão monocrática em recurso fere o princípio da colegialidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer
ministerial nego provimento

ao Recurso de Apelação Criminal interposto por Eduardo Mendes de Arruda, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020